Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-78.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013543-78.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE LEGALMENTE PREVISTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da multa administrativa imposta pelo Procon e majorando os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A agravante alega nulidade do processo administrativo, ausência de conduta infrativa, excesso no valor da multa e necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização monetária, com fundamento no artigo 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo Procon observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação; (ii) analisar se o valor da multa administrativa se mostra desproporcional ou arbitrário; (iii) definir se é cabível a substituição dos índices de correção monetária pela Taxa Selic com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar eventual vício ou ilegalidade (CPC, art. 373, I).

2.

O processo administrativo que originou a multa aplicada pelo Procon encontra-se devidamente fundamentado, contendo a descrição da conduta, a indicação dos dispositivos legais violados e a informação de reincidência, além de ter garantido o contraditório e a ampla defesa com assistência jurídica regular.

3.

O valor da multa guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o seu caráter pedagógico, repressivo e preventivo, próprio das sanções administrativas previstas no CDC (art. 57).

4.

O pedido de substituição dos índices de correção monetária pela Taxa Selic configura inovação recursal, sendo inadmissível nessa fase processual.

5.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o Poder Judiciário apenas pode interferir no mérito do ato administrativo diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O processo administrativo sancionador que respeita o contraditório, a ampla defesa e apresenta fundamentação adequada não enseja nulidade.

2.

A fixação do valor da multa administrativa pelo Procon observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra arbitrária quando justificada por reincidência e gravidade da infração.

3.

O pedido de aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização monetária não pode ser conhecido quando formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I; Lei nº 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo único, I; CDC, art. 57; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024; TJMT, N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno opostos por ITAU SEGUROS S/A de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação em Embargos à Execução Fiscal interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, desproveu o apelo e majorou os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A agravante reitera os argumentos expendidos nas razões do recurso de apelação, sustentando a nulidade da decisão administrativa por
falta de observância aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e finalidade. Adiciona que o débito não foi regularmente constituído ao fundamento de que o processo não seguiu o trâmite legalmente previsto (art. 2º, caput e inciso I do parágrafo único da Lei Federal 9.784/99).

Afirma que a multa aplicada pelos Procon é arbitrária e excessiva e que compete ao Poder Judiciário sanar os vícios dos atos administrativo.

Defende a ausência de conduta infrativa, a necessidade de redução da multa aplicada em prol da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a obrigatoriedade de atualização monetária exclusivamente pela taxa Selic, em virtude da previsão contida no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Insurge-se contra os seguintes fundamentos da decisão monocrática: i) a higidez do processo administrativo em que foi aplicada a multa pelo Procon; ii) o preenchimento dos requisitos formais exigidos na decisão administrativa; iii) a desnecessidade de análise do mérito administrativo pelo Judiciário; iv) a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa; e v) a impossibilidade de limitação da atualização monetária à taxa Selic, por falta de previsão legal específica.

A agravante reitera os argumentos expendidos nas razões do recurso de apelação, sustentando a nulidade da decisão administrativa, a ausência de conduta infrativa, a necessidade de redução da multa aplicada em prol da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a obrigatoriedade de atualização monetária exclusivamente pela taxa Selic, em virtude da previsão contida no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ao final, pede o provimento do agravo interno a fim de julgar procedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, a fim de que seja declarada nula a multa administrativa indevidamente imposta pela r. PROCON. Alternativamente, pede, seja reduzido o valor da multa aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, se mantida a multa, ainda que reduzida, necessário se faz a substituição dos índices de atualização dos débitos pela Taxa Selic.

Sem contrarrazões (Id 230258188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno opostos por ITAU SEGUROS S/A de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação em Embargos à Execução Fiscal interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, desproveu o apelo e majorou os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ao contrário do que alega o recorrente, a fundamentação da decisão agravada está plenamente alinhada com os elementos probatórios constantes dos autos.

Inicialmente, cumpre enfatizar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega irregularidades ou vícios o ônus da prova nesse sentido (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

No caso em exame, o apelante não logrou êxito em desconstituir as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à aplicação da multa impugnada pelo Procon, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dotado de competência para tal mister e a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 57) funda-se no Poder de Polícia que o Procon detém.

Verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser reincidente, do que ressai a higidez processo administrativo nº 0215-015.301-5 que igualmente respeitou o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado.

Esclarece-se que a tese de que a decisão administrativa ter se fundamentado em presunção de veracidade das alegações do consumidor reclamante não implica, por si só, nulidade ou vício insanável, especialmente porque os fatos alegados pelo administrado foram devidamente apreciados e afastados por fundamentação idônea.

No que toca ao valor da multa, adotou-se
, portanto, o caráter pedagógico, repressivo e preventivo da penalidade, atuando o Procon como ente administrativo de proteção do interesse coletivo dos consumidores, o que afasta o alegado despropósito ou exorbitância da fixação. No caso, a fixação do valor da multa administrativa pelo Procon observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra arbitrária quando justificada por reincidência e gravidade da infração.

Já o pedido de aplicação da Taxa Selic para atualização monetária do débito executado, revela-se inovação recursal, o que não se admite.

No mais, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que o Poder Judiciário somente pode intervir no mérito dos atos administrativos quando patente a ilegalidade ou o manifesto abuso, o que não se verificou na espécie.

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018”. (N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025